Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707798-50.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO BRAZ, NILDA RIBEIRO BRAZ APELADO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VALDIVINO BRAZ e NILDA RIBEIRO BRAZ contra a sentença (ID 77466403) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis no 0707798-50.2024.8.07.0004, ajuizada por ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO em desfavor dos apelantes, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial e improcedente a pretensão reconvencional, nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 77466403 – págs. 5/6): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos para: A) decretar a rescisão do contrato de locação entre as partes relativos ao imóvel situado na Chácara Santa Luzia, Av. Buritis, Setor Habitacional Ponte de Terra, Ponte Alta Norte, Gama – DF, CEP: 72.426-095, e consequentemente o despejo, com fundamento no art. 63 da Lei n. 8.245/91; B) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis previstos nas tabelas discriminativas de pagamento de ID 200131231, sem o aumento de R$ 1.500,00 para os aluguéis de 2024, devendo permanecer a quantia de R$ 1.050,00, abatendo os pagamentos de R$ 900,00 em 02/07/2020, R$ 1.800,00 em 30/09/2021 e R$ 900,00 em 30/04/2021, bem como condenar os requeridos aos aluguéis que vencerem no curso do processo até a efetiva desocupação, quantias estas a serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% a.m. a partir do respectivo vencimento (mora ex re). Tendo em vista a sucumbência recíproca, porém desproporcional, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 20% para o autor e 80% para os requeridos. Observe-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que foi deferida para as requeridas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Fixo os honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos reconvencionais. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme determina o. art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/91. Observe-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que foi deferida aos requeridos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Resolvo o processo com exame do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Expeça-se com urgência mandado de despejo e imissão da autora na posse, com prazo de desocupação voluntária de 15 dias, conforme art. 63,§1o, a da Lei 8245/91. Transitada em julgado, dê-se baixa a arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Nas razões recursais (ID 77466409), os apelantes (réus e reconvintes) defendem que a sentença deve ser reformada por não ter reconhecido o acordo verbal firmado entre as partes para a redução do valor do aluguel. Invocam o disposto no art. 47 da Lei no 8.245/1991 e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), para afirmar que houve a comprovação do acordo verbal para a redução do valor do aluguel durante a pandemia, sendo que “Os apelantes efetuaram os pagamentos ajustados e até valores maiores em muitos meses; A negativa de reconhecimento do acordo e a cobrança de valores anteriormente quitados ou ajustados ofende a boa-fé, a função social do contrato e o equilíbrio econômico-financeiro pactuado” (ID 77466409 – pág. 4). Aduzem a validade e a eficácia dos prints de conversas eletrônicas do WhatsApp como meio de prova para os autos, sendo que “a simples alegação genérica de possibilidade de adulteração não basta para afastar a força probatória das conversas eletrônicas” (ID 77466409 – pág. 5). Alegam que juntaram comprovação suficiente do adimplemento substancial das obrigações locatícias, sendo injustificável, portanto, a rescisão do contrato de locação e o despejo por eventual saldo residual de pequeno valor. Relativamente aos pedidos reconvencionais, sustentam o reconhecimento de crédito em seu favor, com compensação dos valores pagos em excesso à apelada, “diante dos pagamentos realizados a maior em certos períodos, como comprovam os extratos e planilhas acostados aos autos” (ID 77466409 – pág. 6). Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos supramencionados. Sem preparo, tendo em vista que houve a concessão de gratuidade de justiça aos apelantes na origem (ID 77466386). Após a interposição do recurso, os apelantes vieram aos autos requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto (ID 77466414), oportunidade em que argumentam o preenchimento dos requisitos legais, a probabilidade de provimento do recuso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, e vindicam “a suspensão imediata do cumprimento (recolhimento) do mandado de despejo e da ordem de imissão na posse, até julgamento definitivo do recurso de apelação” (ID 77466414 – pág. 3). Foram oferecidas contrarrazões ao recurso pela apelada (autora reconvinda) (ID 77466420), requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, quanto ao mérito, o seu desprovimento. Além disso, impugnou o pedido de efeito suspensivo formulado (ID 77466419), propugnando o seu indeferimento. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, o art. 58, inciso V da Lei 8.245/1991 estabelece que “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012 (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na espécie, é importante ressaltar, de início, a preclusão da oportunidade em formular pedido de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque os apelantes formularam o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso em petição avulsa posterior, e nos mesmos autos, à interposição da apelação cível, sem apontar nenhum fato novo para a postulação em tal sentido após a interposição do recurso. Embora esta relatoria admita a análise de pedido de tutela provisória de urgência no âmbito recursal (art. 932, II, do CPC) e no bojo do próprio recurso de apelação, é pertinente registrar que a maioria da jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de não admitir, por inadequação da via eleita, a apresentação de tal pedido no bojo do próprio recurso, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, por preclusa, não é possível admitir a referida postulação após a interposição do recurso em si, ainda mais quando não se verifica nenhuma circunstância adicional que não fosse do conhecimento da parte quando da interposição do recurso de apelação. Ainda que assim não fosse, o presente pleito não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. Na sentença recorrida (ID 77466403), o feito foi resolvido com base na seguinte fundamentação: “Julgo antecipadamente a lide a teor do que dispõe o art. 355, I, do CPC. Preliminarmente Rejeito a impugnação à concessão da justiça gratuita, visto que o autor não entranhou um documento capaz de afastar a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência juntada pelos requeridos. Inexistindo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Passo a análise do mérito. O caso envolve relação locatícia, baseada em contrato que tem por escopo propiciar a alguém o uso e gozo temporários de um bem em troca de retribuição pecuniária. Trata-se de um contrato sinalagmático, consensual, oneroso, comutativo, impessoal e de duração (GOMES, Orlando. Contratos. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 275). Nessa modalidade contratual, locador e locatário têm direitos e deveres a serem exigidos e cumpridos para a extinção natural das obrigações. Os principais deveres do locatário são o pagamento pontual do aluguel e dos encargos da locação, o uso da coisa com o mesmo cuidado de dono e a sua restituição, ao fim do contrato, no mesmo estado em que recebeu. As sanções para a parte que descumpre obrigação derivada de contrato de locação são diversas, cada qual relacionada à causa efetiva do descumprimento. No caso, prescreve o artigo 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, que a locação poderá ser desfeita, entre outras hipóteses, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. A controvérsia principal reside na definição do valor do aluguel a partir de abril de 2020 e na consequente existência de inadimplência por parte dos Requeridos. Os Requeridos alegam que, a partir de abril de 2020, em virtude da pandemia de COVID-19, houve um acordo verbal para a redução do aluguel para R$ 450,00 mensais. A Requerente, por sua vez, refuta tal alegação, afirmando que a redução para R$ 450,00 foi pontual, aplicável apenas ao mês de abril de 2020, e que o valor de R$ 900,00 foi restabelecido nos meses subsequentes, conforme comprovantes de pagamentos. Conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso, caberia aos Requeridos comprovar a existência e a extensão do alegado acordo verbal de redução do aluguel para R$ 450,00 mensais por um período prolongado. Embora tenham juntado prints de conversas de WhatsApp, a Requerente impugnou a autenticidade e integridade de tais mensagens, alegando ausência de ata notarial e incompletude das conversas. Assim, considerando que as conversas foram impugnadas, bem como estão desacompanhados de outros elementos que atestem sua autenticidade (como ata notarial), tais conversas possuem valor probatório mitigado, não sendo suficientes, por si só, para comprovar a existência de um acordo verbal que altere substancialmente as condições contratuais. Ademais, a própria argumentação dos Requeridos, ao mencionar pagamentos de R$ 900,00 em 02/07/2020, R$ 1.800,00 em 30/09/2021 (equivalente a dois meses de R$ 900,00) e R$ 900,00 em 30/04/2021, corrobora a tese da Requerente de que o valor de R$ 900,00 era o padrão de pagamento nos meses subsequentes a abril de 2020, e não R$ 450,00. A continuidade de pagamentos em valores superiores a R$ 450,00, especialmente em R$ 900,00 ou múltiplos, contradiz a alegação de que o aluguel teria sido reduzido permanentemente para R$ 450,00 após abril de 2020. Se o acordo fosse para R$ 450,00, não haveria razão para pagamentos regulares de R$ 900,00. Assim, a tese dos Requeridos de que o aluguel foi reduzido para R$ 450,00 a partir de abril de 2020, com exceção do mês de abril de 2020, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, sendo refutada pela própria dinâmica dos pagamentos efetuados e pela fragilidade da prova documental apresentada para comprovar o alegado acordo de redução prolongada. Portanto, prevalece a tese da Requerente de que o valor do aluguel permaneceu em R$ 900,00 após abril de 2020, até a suposta alteração posterior. No que tange aos pagamentos específicos mencionados pelos Requeridos, quais sejam, R$ 900,00 em 02/07/2020, R$ 1.800,00 em 30/09/2021 e R$ 900,00 em 30/04/2021, a Requerente, em sua réplica, reconhece a identificação desses pagamentos, embora alegue que a falta de comunicação dos Requeridos dificultou o controle. Diante do reconhecimento da Requerente, esses pagamentos devem ser considerados e devidamente abatidos do débito total, conforme os valores e datas apresentados pelos Requeridos. A controvérsia, neste ponto, não reside na existência dos pagamentos, mas sim na sua correta imputação e no saldo devedor final. Quanto à alegação da Requerente de um aumento do aluguel para R$ 1.500,00 a partir de janeiro de 2024, decorrente de um acordo verbal e bilateral firmado em 21/12/2023, e a afirmação dos Requeridos de que o aumento para R$ 1.050,00 em dezembro de 2022 sinalizou o fim do acordo de redução, cumpre analisar o ônus da prova. A Requerente, ao alegar o aumento para R$ 1.500,00, deveria ter produzido prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação de acordo verbal, sem a devida comprovação (seja por testemunhas, mensagens com ata notarial, ou qualquer outro meio idôneo), e a ausência de requerimento de produção de tal prova em sede de especificação de provas, fragilizam sua pretensão, observando que as provas produzidas de forma unilateral, sem a chancela do requerido e contestadas por eles demandam comprovação em juízo, o que não foi feito. Da mesma forma, a alegação dos Requeridos de que o aumento para R$ 1.050,00 em dezembro de 2022 foi um novo acordo que encerrou o período de aluguel reduzido, não foi devidamente comprovado como um fato constitutivo de seu direito. Assim, o aumento do aluguel para R$ 1.050,00 em dezembro de 2022 resta incontroverso ante a afirmativa da requerida, no entanto a Requerente não apresentou prova do fato constitutivo do aumento para R$ 1.500,00, como um novo acordo verbal ou notificação formal, o que não foi feito. Portanto, a ausência de prova do fato constitutivo do aumento de R$ 1.050,00 para R$ 1.500,00 impede o acolhimento de tais valores como base para o cálculo do débito. O valor do aluguel, portanto, deve ser considerado em R$ 900,00, com os devidos abatimentos dos pagamentos comprovados, até que haja prova inequívoca de sua alteração. Em relação ao "quantum debeatur", ou seja, os valores devidos, este deve ter por base as tabelas discriminativas de pagamentos de ID 200131231, visto que utilizada pelo requerido, não devendo ser contabilizado o aumento de R$ 1.500,00, bem como abatendo os pagamentos de R$ 900,00 em 02/07/2020, R$ 1.800,00 em 30/09/2021 e R$ 900,00 em 30/04/2021, uma vez que foram reconhecidos em contestação à reconvenção. Logo, o requerimento de declaração de quitação do débito e improcedencia dos pedidos iniciais, realizados pelos requeridos/reconvintes não merecem acolhimento, visto o continuado inadimplemento do locatário e as peculiaridades do caso concreto, sobretudo porque permanece inadimplente com os alugueis do contrato de locação até o momento, não tendo o autor demonstrando nenhum interesse em manter o negócio jurídico entabulado. Nesse termos, a rescisão contratual e o despejo, ante a ausência de purga da mora no prazo legal, bem como a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de exibição de documento formulado pelo requerido, a reputo desnecessária, visto que restou consignou que todas as trativas foram verbais e por conversas de whatsapp, que também estaria de posse do requerido. Portanto, devem ser julgados improcedentes os pedidos reconvencionais. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos para: A) decretar a rescisão do contrato de locação entre as partes relativos ao imóvel situado na Chácara Santa Luzia, Av. Buritis, Setor Habitacional Ponte de Terra, Ponte Alta Norte, Gama – DF, CEP: 72.426-095, e consequentemente o despejo, com fundamento no art. 63 da Lei n. 8.245/91; B) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis previstos nas tabelas discriminativas de pagamento de ID 200131231, sem o aumento de R$ 1.500,00 para os aluguéis de 2024, devendo permanecer a quantia de R$ 1.050,00, abatendo os pagamentos de R$ 900,00 em 02/07/2020, R$ 1.800,00 em 30/09/2021 e R$ 900,00 em 30/04/2021, bem como condenar os requeridos aos aluguéis que vencerem no curso do processo até a efetiva desocupação, quantias estas a serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% a.m. a partir do respectivo vencimento (mora ex re). Tendo em vista a sucumbência recíproca, porém desproporcional, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 20% para o autor e 80% para os requeridos. Observe-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que foi deferida para as requeridas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Fixo os honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos reconvencionais. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme determina o. art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/91. Observe-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que foi deferida aos requeridos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Resolvo o processo com exame do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Expeça-se com urgência mandado de despejo e imissão da autora na posse, com prazo de desocupação voluntária de 15 dias, conforme art. 63,§1o, a da Lei 8245/91. Transitada em julgado, dê-se baixa a arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Relativamente à tese de adimplemento substancial formulada no bojo do recurso, verifica-se, em um primeiro momento de intelecção, que a referida tese recursal não foi apresentada perante o juízo de origem, tratando-se de inovação. Mesmo que assim não fosse, também em primeiro estágio de intelecção, é de se salientar a inaplicabilidade da tese de adimplemento substancial, tendo em vista o regramento específico do art. 62, I e II, da Lei no 8.245/1991 para as ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA. RESCISÃO DO CONTRATO E DECRETAÇÃO DO DESPEJO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AFASTAMENTO DO DECRETO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRENCIA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (20%). CABIMENTO SOMENTE PARA O CASO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Apelação contra a sentença que rescindiu o contrato entabulado entre as partes e decretou o despejo do locatário, determinando a expedição de mandando para desocupação voluntária no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado. 2. “Na hipótese de contrato de locação, é descabida a aplicação da teoria do adimplemento substancial porquanto, não cumprida a obrigação de pagamento dos encargos locatícios, não subsiste adimplemento parcial a legitimar a preservação do concertado e, independentemente do prazo de locação decorrido, o inadimplemento de único encargo locatício qualifica a mora, conduzindo à resolução do negócio”. Acórdão 1199656, 07100261720188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Não há se falar em violação ao princípio da razoabilidade, boa-fé objetiva ou função social do contrato, consubstanciando direito do locador o decreto de despejo ante o não pagamento da contraprestação pelo locatário, a qual constitui infração grave que enseja a rescisão do contrato. O prazo de desocupação, todavia, deve ser ampliado, ante a exiguidade dos 15 dias referidos na sentença. 4. Segundo o artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei no 8.245/91, ocorrida a purga extrajudicial da mora, a fim de se evitar a rescisão da locação, o percentual contratualmente fixado a título de honorários deverá ser incluído no cálculo do débito. No caso em apreço, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, não incidindo a norma referida. 5. Apelo do réu conhecido e parcialmente acolhido. Apelo do autor conhecido e desprovido.” (Acórdão 1280824, 0735614-89.2019.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 18/09/2020. - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA E O CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFUSÃO COM MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL EM AÇÃO DE DESPEJO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA TOTAL DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COISA JULGADA. QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL NO BOJO DA AÇÃO ANTERIOR. INSUBSISTÊNCIA CONTRATUAL DECLARADA. QUESTÃO PREJUDICIAL DECIDIDA EXPRESSA E INCIDENTENTEMETNE NO PROCESSO. REQUISITOS DO ARTIGO 503 §1o, I, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. VINCULAÇÃO À COISA JULGADA. (...) 5. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável para as ações de despejo cumuladas com pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação pois já existe procedimento especifico na lei de locações que permite a purga da mora sob pena de preclusão do direito de manutenção do contrato inadimplido. (...) 10.Apelação da autora, Imobiliária e Agropecuária VC Ltda., parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.” (Acórdão 1212980, 0710195-04.2018.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 18/11/2019. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SIGILO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. ART. 65, LEI 8.245/91 [sic]. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DESPEJO. DIREITO DO LOCADOR. 1. Os apelantes não rejeitam a alegação da apelada de que não adimpliram o contrato de locação, se limitando a afirmar que deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, ante o cumprimento parcial da obrigação de pagamento. 2. O adimplemento substancial encontra fundamento no Código Civil, em seu artigo 187, que permite a limitação do exercício de um direito pelo seu titular quando se colocar em confronto com o princípio da boa-fé objetiva. 3. No entanto, tal teoria é inaplicável ao contrato de locação, em virtude de procedimento específico para a purgação da mora, previsto no inciso II do artigo 65 [sic] da Lei 8.245/91. 4. Cabia aos apelantes, portanto, efetuar o depósito do débito integral, discriminado na inicial, incluídos os aluguéis e acessórios da locação que venceram até sua efetivação, o que não ocorreu na hipótese. 5. Constatada a inadimplência, infração grave ao contrato de locação, configura-se justa e proporcional a rescisão do contrato, com a consequente ordem de despejo, direito do locador ante a ausência de pagamento integral da contraprestação pecuniária pelos locatários. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1622781, 0702389-29.2020.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 11/10/2022. - grifei) Demais disso, a partir da revisão dos fatos e provas dos autos, o que se faz em juízo perfunctório próprio desta via de análise do pedido de efeito suspensivo formulado, a leitura que se extrai do cotejo entre as alegações das partes e a prova produzida nos autos é a mesma adotada em sentença, no sentido de que o acervo fático-probatório dos autos, o que contempla a consideração das conversas via WhatsApp, somente permite inferir que o acordo verbal realizado para a redução do aluguel dispôs sobre o mês de abril de 2020 especificamente. Por tais motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, ausentes estão os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Preclusa a presente decisão, intimem-se os apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento, que foi suscitada nas contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora